Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cobrança de suposta tarifa sem justificação dos serviços prestados.
- Preliminar: Ilegitimidade passiva afastada. Ausente documentação capaz de demonstrar a alegada cessão do crédito em favor de terceira empresa.
- Mérito: Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Quantia cobrada a

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cobrança de suposta tarifa sem justificação dos serviços prestados.
- Preliminar: Ilegitimidade passiva afastada. Ausente documentação capaz de demonstrar a alegada cessão do crédito em favor de terceira empresa.
- Mérito: Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Quantia cobrada a título de "vr Desp Financeira" não caracteriza tarifa, mas sim, os próprios juros remuneratórios a serem pago em razão da venda financiada, os quais foram expressamente pactuados. Restituição descabida. Pretensão autoral improcedente. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.